Tribunal: TJDFT
Processo: 0715057-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715057-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ROBSON PINHEIRA DE LIMA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de REVISÃO CRIMINAL ajuizada por ROBSON PINHEIRA DE LIMA com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes (Processo no 0712732-31.2022.8.07.0001), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado, ora requerente, como incurso no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, fixando a pena privativa de liberdade em 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1.500 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. O recurso de apelação interposto pelo réu não foi provido (ID 45969033). Em sua peça inicial (ID 45969032), alega o Requerente a necessidade de declaração de nulidade da sentença condenatória com fundamento na decisão proferida no Processo no 0729219-13.2021.8.07.0001, em que os corréus da operação denominada “Barões do Tráfico” estão sendo julgados, e que anulou a sentença condenatória em virtude de cerceamento de defesa. Sustenta, ademais, que houve erro na dosimetria da sua pena, diante da valoração negativa da circunstância judicial prevista no artigo 42, da Lei no 11.343/2006 (quantidade e qualidade da droga) e da não incidência da atenuante genérica de confissão espontânea. Requer, ao final, o conhecimento e procedência da revisão criminal, para que seja anulada a sentença condenatória, em razão do cerceamento de defesa. Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria da pena. A 5a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada formulou pedido para que o Requerente comprovasse o trânsito em julgado da condenação (ID 46076421). Intimado a promover a instrução da petição inicial, conforme dispõe o artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal (ID 46091115), o Requerente informou que houve o trânsito em julgado apenas para o Ministério Público (ID 46123550). É o relato do necessário. DECIDO. A Revisão Criminal constitui ação autônoma, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas na lei processual penal, para permitir a correção de erro judicial, não se confundindo, portanto, com um novo recurso de apelação, e restringindo-se à análise de fatos e provas novas, ou à avaliação de ilegalidades flagrantes. Com efeito, quanto aos requisitos formais para o ajuizamento da revisão, dispõe o artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal, que O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Contudo, no caso dos autos, o requerente não apresentou certidão de trânsito em julgado da decisão condenatória e, provocado a se manifestar quanto ao ponto, indicou que a decisão passou em julgado somente para o Ministério Público (ID 46123550). De fato, em exame do andamento do processo na origem, constata-se que o Requerente interpôs recurso especial (ID 43242300), o qual foi inadmitido (ID 44041126). Contra essa decisão, a parte interpôs agravo em recurso especial (ID 45158913), encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça e no aguardo de julgamento (ID 45980589). De tal maneira, diante da existência de recurso ainda pendente de julgamento, há óbice intransponível para o processamento da presente revisão criminal, na forma do artigo 244, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça Ante o exposto, com amparo no artigo 89, inciso III, e artigo 244, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, INDEFIRO A INICIAL. Intimem-se. Publique-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, D.F., 8 de maio de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator